Tribunal: TJMT
Processo: 1048614-15.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048614-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - CPF: 252.969.108-85 (APELADO), MIRCELA CRISTIANE ALVES TEIXEIRA - CPF: 695.568.901-06 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1048614-15.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que julgou extinto o processo, com fundamento do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da inconsistência dos fundamentos da sentença – falta da publicação da intimação; b) da necessidade da intimação pessoal do banco exequente.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

O banco recorrente aportou petitório nos autos (id. 214113660 - Pág. 1), pugnando pela intimação exclusiva, sob pena de nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1048614-15.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que julgou extinto o processo, com fundamento do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte recorrente insurge contra
r.
sentença prolatada pelo Julgador singular, que extinguiu, com base no artigo 485, inciso III, do CPC (id. 207236892 - Pág. 1/2).

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de
intimar pessoalmente a parte autora
para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada a intimação pessoal, via carta de aviso de recebimento (AR), da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE.

ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, Apelação Cível n. 0501535-08.2013.8.24.0033, de Itajaí, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25-06-2019).

Soma-se, ainda:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. Diante da manifestação do exeqüente, pugnando pela suspensão do feito, não pode o magistrado determinar sua extinção, já que tal sobrestamento perdurará enquanto não se localizar bens da devedora”. (TJDFT, Acórdão 170734, 19980610038136APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/4/2003. Pág.: 29)

Por derradeiro, defiro o pedido constante do id. id. 214113660 - Pág. 1.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024